Tribunal: TJSP
Processo: 1000827-29.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Despesas realizadas para manutenção e conservação de loteamento – Competência preferencial de uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal – Inteligência da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial – Redistribuição.

Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000827-29.2018.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante REINALDO
MENDONÇA, é apelado CONDOMÍNIO ARUJAZINHO I, II E III.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-29.2018.8.26.0045 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000827-29.2018.8.26.0045
Comarca: Arujá
Apelante: Reinaldo Mendonça
Apelado: Condomínio Arujazinho I, II e III
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34802)
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
Despesas
realizadas para manutenção e
conservação de loteamento
Competência
preferencial
de
uma
das
Câmaras
compreendidas entre a 1a e a 10a Câmaras da
Seção de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal
Inteligência da Resolução no
623/2013, do Órgão Especial Redistribuição.
Apelação não conhecida, com determinação
de redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
REINALDO MENDONÇA (fls. 187/202) contra r. sentença de fls. 178/182,
proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Judicial da Comarca de Arujá, Dr. Naira
Blanco Machado, que julgou improcedente a ação de consignação em
pagamento movida em face de CONDOMÍNIO ARUJAZINHO I, II E III.
Sustenta o apelante, preliminarmente, nulidade
da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento
antecipado da lide, que o impediu de produzir prova oral. No mérito, diz que,
no condomínio, existem proprietários com diversos lotes que pagam apenas
duas taxas de condomínio. Defende inexistir proibição à unificação de lotes.
Hoje, possui apenas um lote. Não há previsão de cobrança por fração ou
por metro quadrado, mas apenas por lote. Defende que se aplique a
convenção vigente à época em que unificados os seus lotes. Pede a
anulação da sentença ou a procedência da ação.
Contrarrazões às fls. 217/229.
Petição às fls. 232/233, informando a celebração
de composição parcial, com pedido de homologação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-29.2018.8.26.0045 -Voto no
3
É o relatório.
Da narrativa dos fatos e fundamentos da petição,
é possível verificar tratar-se a pretensão de consignação de valores
destinados à conservação e à manutenção em área de loteamento.
Portanto, matéria diversa daquela regrada pela Lei no 4.591, de 1964, que
dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias.
A própria inicial reconhece que a ré “constitui entidade de cunho social sem
fins lucrativos, constituída por proprietários e locatários do loteamento
Condomínio Arujazinho I II III que tem por objetivo a prestação de serviços
em prol dos associados na conservação, manutenção, reparos, melhorias e
vigilância dentro dos limites do loteamento” (fls. 02).
Assim, mesmo após a unificação dos Tribunais,
entendo prevalecer a disposição de critério preferencial de julgamento pelas
Câmaras, conforme Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal. Então, têm preferência para o conhecimento da questão a
Subseção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal, composta pelas 1a a
10a Câmaras, conforme artigo 5o, inciso I, item I.21 da mencionada
Resolução que diz: “Primeira Subseção (...)Ações relativas a loteamentos e
a localização de lotes, salvo o disposto nos itens I.12 do art. 3o e II do art.
4o, ambos desta Resolução”.
E, dessa maneira, se trata de critério de
organização judiciária com a finalidade de permitir contínua análise sobre a
prestação jurisdicional, sua especialização e competência, sem que, para
tanto, seja indispensável a lei. Ademais disso, com o importante objetivo de
proporcionar distribuição criteriosa de processos.
Assim, a competência para julgar a presente ação
é da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça, composta pelas 1a a 10a Câmaras de Direito Privado.
Confira-se
julgamento
da
Apelação
no
965.996-0/1
(atual
9119244-91.2005.8.26.0000),
voto
da
lavra
do
Excelentíssimo Desembargador Eros Piceli, desta Colenda Câmara, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-29.2018.8.26.0045 -Voto no
4
há colação de diversos precedentes nesse sentido.
Pelo exposto, não conheço do recurso e
determino a distribuição deste processo a uma das Câmaras compreendidas
entre a 1a e a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal, com observação acerca do pedido de homologação de acordo
parcial às fls. 232/233.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator